Tribunal: STF
Processo: HC 183507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Tiago Correia Santos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 564.299/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HILTO CARLOS CANDIDO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
    O paciente foi preso em flagrante delito em 21/02/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória na mesma data. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida extrema, bem como a ausência de justa causa para a ação penal e a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 
    Decido. (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Analiso a fundamentação constante do decreto prisional:
    Trata-se de prisão em flagrante de TIAGO CORREIA SANTOS, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33, CAPUT, da Lei nº 11.343/06. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observandose as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à prisão, sendo evidente o intuito de não atender aos chamamentos do Juízo. 
    O autuado foi detido em flagrante delito, em tese, praticando o crime de tráfico ilícito de drogas de COCAÍNA (100 porções), bem como a quantia de R$ 105,00 em notas diversas. 
    Ao menos em tese, o autuado atuava em atividade organizada para a traficância, uma vez que guardava entorpecentes em locais diferentes e a quantidade era considerável. A natureza das drogas apreendidas também merece ser levada em consideração para a decretação da prisão preventiva. 
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de TIAGO CORREIA SANTOS, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal... (eDOC 2, p. 38)
    A prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é o bastante para a decretação da prisão preventiva. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, o que não se verifica no presente caso.
    Quanto ao fundamento do decreto prisional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente foi preso e interrogado na via pública, na suposta posse de 20 papelotes de cocaína, quando foi obrigado a levar os policiais até sua residência, onde teriam sido encontrados mais 80 papelotes da mesma droga e mais R$ 105,00.
    O paciente é primário, possui residência fixa e, pela quantidade e circunstância do caso, é pouco crível, embora provável, que ele pertença à organização criminosa estruturada, ao contrário do que registrou o Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    c) prisão domiciliar com monitoração eletrônica, dela podendo sair somente com autorização do Juízo de primeiro grau, sob pena de decretação da prisão preventiva.
    Registro que a ausência de tornozeleira eletrônica não é obstáculo para o cumprimento do quanto aqui concedido.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente